Tribunal: TCU
Processo: 002.418/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1398/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista os atos de reforma adiante especificados, editados pelo Comando do Exército; Considerando que, por meio do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , prolatado em 18/9/2019, foi deferido o registro de três das concessões e negado registro à alteração da reforma original do sr. Fernando Geraldo de Siqueira; Considerando que a negativa de registro se deveu à indevida aplicação, ao caso do interessado, militar já reformado, da vantagem prevista no art. 110 da Lei 6.880/1980; Considerando que o Ministério da Defesa foi formalmente notificado da deliberação em 29/10/2019 (peça 19); Considerando que, em expediente datado de 16/12/2021, o órgão opõe embargos de declaração ao decisum , alegando possível contradição entre o item 9.5 de sua parte dispositiva e o voto do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, então apresentado na condição de revisor; Considerando que tal contradição não se verifica, uma vez que, ao propugnar " que o entendimento relativo aos destinatários do benefício do art. 110, § 1o, da Lei 6.880/1980 [...] deverá ser aplicado aos atos concessórios apreciados a partir da prolação do acórdão adiante formulado ", o revisor, inequivocamente, se referiu à apreciação da legalidade dos atos, pelo TCU, para fins de registro, em perfeita sintonia com a dicção do inciso III do art. 71 da Constituição Federal, proposta acolhida à unanimidade pelo Colegiado; Considerando que o embargante ainda alude ao disposto no art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o que, todavia, não se aplica à espécie, haja vista o presente processo não tratar de "revisão quanto à validade de ato" e tampouco envolver "ato cuja produção já se houver completado" ou "situação plenamente constituída"; Considerando que o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário se harmoniza perfeitamente com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da lei federal ( v. g. REsp 1784347/RS e REsp 1.340.075/CE, entre outros); Considerando que a peça recursal, apresentada mais de dois anos após a notificação do Ministério da Defesa, apresenta-se flagrantemente intempestiva (cf. art. 287, § 1o, c/c os arts. 183, inciso II, e 185, do Regimento Interno); ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, § 3o, do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Ministério da Defesa, dando ciência desta deliberação ao órgão interessado. 1. Processo TC- Processo 002.418/2019-3 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REFORMA) 1.1. Recorrente: Ministério da Defesa. 1.2. Interessados: Austregesilo Nascimento (XXX.033.847-XX); Fernando Geraldo de Siqueira (XXX.670.227-XX); Ney Correa da Silva (XXX.246.367-XX); Vitor Jose de Mendonca Ramos (XXX.125.907-XX). 1.3. Órgão: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Marcio Fulvio Rodrigues, Giorge Rafael Brito do Nascimento (26.801/OAB-PE), representando Antonia da Conceicao Silva Guimaraes, Joao Gomes Duarte, Raul Galbarro Vianna e Antenor Ferreira dos Santos; Celso Goncalves (20.050/OAB-MS), representando Antonio Alves Correa; Catarine Araujo de Freitas (14.387/OAB-PI), representando Maria Elita Aragao; Saul Barros Brito (14.520/OAB-PB), representando Regina de Araujo Pereira; Firmino Gouveia dos Santos (9.967/OAB-PA), representando Jose de Ribamar Nunes; Monica Assis Nogueira, Jamille Rigaud de Azeredo Coutinho (26.025/OAB-BA) e outros, representando Juvecino Costa Moreira Filho; Valdemar da Silva Junior (39.330/OAB-CE), representando Francisco Thiago Pinheiro Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.